Tribunal: STF
Processo: HC 70377
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. "REFORMATIO IN PEJUS".
            I.  - O  Tribunal "a  quo", ao  julgar a Revisão Criminal
204.548/5,  na ação penal n.  175/87, reduziu a pena do paciente para
seis  anos, dois meses  e vinte dias  de reclusão. Posteriormente, no
julgamento  do  Agravo  de  Execução  n.  737.675/5, equivocadamente,
majorou  dita pena para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão,
assim praticando "reformatio in pejus".
            II.  - H.C.  concedido para  o fim  de convalidar  a pena
fixada  na revisão criminal,  ou seja, seis  anos, dois meses e vinte
dias de reclusão.